Tribunal: TJBA
Processo: 8151182-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151182-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

Advogado(s)
:
ITALO COSTA SIMONATO, CESAR ROBERTO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL DE
ICMS
. EMBARGOS À EXECUÇÃO
JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

No caso em tela, foi dado parcial provimento
aos embargos à execução fiscal
da embargada.

Deve ser o Estado da Bahia condenado ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargada, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º do CPC, devendo o percentual ser definido quando liquidado o julgado, conforme prevê o § 4º, II, do referido artigo, devendo, também, ser observado o disposto no § 5º, do mesmo artigo.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.

8
151152
-
10
.202
2
.8.05.0
001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA

e como apelad
a

MARISA LOJAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA